Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-93.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO DE CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. DESINCUMBÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgamento de improcedência dos pedidos lastreou-se em conjunto probatório e na ausência de documento compatível capaz de demonstrar a falha no serviço bancário.
2. Existe patente incompatibilidade entre o contrato impugnado em juízo e o extrato bancário juntado pela recorrente, cuja margem consignável não demonstra qualquer alteração a fazer a prova de descontos em seus vencimentos. Ademais, a parte autora não fez a juntada de qualquer documento capaz de comprovar, analiticamente, os descontos questionados.
3. Tais circunstâncias evidenciam a fragilidade das razões ora submetidas a análise deste Colegiado, as quais, cotejadas com os elementos de prova carreados aos autos, não viabilizam a reforma da sentença.
4. A condição de idosa da recorrente, e a inserção da demanda no microssistema normativo das relações consumeristas, não são suficientes para isentá-la do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, especialmente quando as alegações deduzidas em Juízo carecem de verossimilhança.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.